Tribunal: TJDFT
Processo: 0725707-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE DE AGIR. APLICABILIDADE DA SÚMULA 371 DO STJ E DO O ARTIGO 400 DO CPC. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas em face de sentença proferida em ação de adimplemento contratual com pedido incidental de exibição de documentos. 1.1. Nas razões dos embargos, a ré assevera que o acordão foi omisso quanto a) à ilegitimidade ativa; b) ao interesse de agir; c) à inaplicabilidade da súmula 371 do STJ e do o artigo 400 do CPC; d) a necessidade de liquidação por arbitramento.

2. As alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação com o resultado do decisium. 2.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 2.2. A seara estreita deste procedimento não se presta a dirimir divergências de posicionamentos a respeito do tema posto em julgamento, quando mais existe no ordenamento jurídico processual instrumento adequado para tal fim.

3. O acórdão foi claro ao deixar de apreciar as alegações de ilegitimidade ativa e de ausência de interesse de agir, em razão de já terem sido objeto de apreciação em segunda instância, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento 0721008-93.

4. A súmula 371 do STJ, a qual foi expressamente aplicada, de forma que nos contratos de participação financeira para a aquisição de linha telefônica, o Valor Patrimonial da Ação - VPA seja apurado com base no balancete do mês de integralização.

5. O artigo 400 do CPC foi devidamente considerado, ante o evidente o prejuízo suportado pelos adquirentes, já que a utilização de balanços posteriores à integralização diminuía substancialmente o número de ações emitidas, especialmente em razão dos altos índices de inflação.

6. Também foi claramente consignado que a forma de calcular o valor devido aos consumidores também foi objeto de julgamento pelo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 667), dispensando a necessidade de liquidação por arbitramento nas hipóteses de cumprimento de sentença condenatória de complementação, sob o fundamento de que dependeria apenas de informações disponíveis na própria companhia ou em poder de terceiros, além de operações aritméticas elementares.

7. Ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.

8. Embargos de declaração rejeitados.